Tribunal: TJBA
Processo: 8029038-05.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029038-05.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DAMIAO DE SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PERMITIDA - TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULAS 539 e 541 DO STJ. MULTA MORATÓRIA EM CONSONÂNCIA COM O CDC. MORA CARACTERIZADA.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8029038-05.2020.8.05.0001
,
figurando como apelante
DAMIÃO DE SANTANA SANTOS
e

apelado
BANCO ITAU S
/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.